Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701893-67.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELAINE QUEIROZ DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56805207) interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença (ID 56805201) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de ELAINE QUEIROZ DE MELO, julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de honorários. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.132, no qual foi fixada a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Alega que da análise do mérito recursal observa-se nitidamente o descompasso existente entre a decisão e a jurisprudência já fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a mora ficou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração do contrato, não sendo objeto de alteração posterior por parte do interessado. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, sob argumento de que o direito litigioso se mostra evidente, assim como para impedir o abuso de direito e o injustificado propósito protelatório da parte contrária. No mérito, requer a cassação da sentença e o deferimento da liminar para expedição do mandado de busca e apreensão. Por meio do despacho de ID 56806211, o Magistrado a quo dispensou a realização da citação e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela).A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC300caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC303). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Trazida aos autos prova do inadimplemento do contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária (ID 56805190) e comprovação da notificação extrajudicial da ré (ID 56805192), o Magistrado determinou a emenda da petição inicial para a autora juntar notificação válida encaminhada ao endereço da parte ou instrumento de protesto (ID 56805198). A requerente apresentou a petição de ID 56805200 afirmando que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Diante disso, sobreveio sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Do exame dos autos, verifica-se que a notificação da devedora acerca da constituição da mora foi devidamente comprovada, haja vista que a credora-fiduciária enviou comunicação, por via postal, conforme consta do documento de ID 56805192 (p. 2). Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor ou por terceiro. No caso, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço inserido no instrumento contratual, embora não recebida. Desse modo, é válida a notificação realizada pela credora, pois enviada ao endereço constante do contrato. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO "AUSENTE". SÚMULA 72 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o Decreto Lei n. 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 72: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 1.1. Fixada pelo STJ a tese do Tema Repetitivo 1132 ("Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"), deve ela ser aplicada à hipótese, nos termos do art. 927, III, do CPC. 2. No caso, foi determinada ao banco autor a emenda à inicial para comprovar a notificação idônea do réu, que requereu o reconhecimento da legalidade da notificação expedida. 2.1. Comprovada a expedição da notificação ao endereço constante no contrato, de modo que se aplica, à hipótese, a tese definida pelo STJ no Tema 1132. 2.2. A notificação extrajudicial, ainda que devolvida ao remetente pela ausência do devedor, é capaz de constituir o devedor em mora. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1828533, 07028879620238070014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, Julgamento: 06/03/2024,, Publicado no PJe : 21/03/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR E RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. PRAZO PARA A DEFESA TEM INÍCIO COM EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo previsto pelo Enunciado 72 da Súmula do STJ, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento “e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 3. Segundo o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, que seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. 4.Na ação de busca e apreensão o prazo de defesa somente se iniciará com a efetivação da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69. 5.Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1825427, 07373942820238070000 , Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, Publicado no DJE : 15/03/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a mora da ré encontra-se devidamente comprovada e, preenchidos os requisitos legais (evidenciada a alienação fiduciária e a mora), o deferimento da medida de urgência é o que se impõe. Por tais fundamentos, defiro a antecipação da tutela e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Desde já autorizo o cumprimento do mandado em horário especial, nos termos no artigo 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador